Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-86.2002.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-86.2002.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), CECILIO BENTO RODRIGUES - CPF: 407.431.959-49 (APELADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

A prescrição intercorrente é cabível quando, após o início válido da execução, o processo permanece paralisado por inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição da ação, nos termos do art. 924, V c/c art. 921, § 4o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000056-86.2002.8.11.0032

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CECÍLIO BENTO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000056-86.2002.8.11.0032, ajuizada em face de
CECÍLIO BENTO RODRIGUES
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Opostos embargos de declaração em Id. 270476860, estes, foram rejeitados em Id. 270476862.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Tratava-se de ação de busca e apreensão ajuizada em fevereiro de 2002 pelo Banco por inadimplemento de título descrito na inicial com valor atualizado em R$ 8.999,82, quando do ajuizamento.”
(sic).

Aduz que “
Diante da não localização do bem, a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de depósito”
(sic).

Salienta que
“Iniciada a fase de cumprimento de sentença, houveram diversas tentativas para localizar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas. Autos conclusos, o exequente foi intimado para manifestar-se quanto a ocorrência de eventual prescrição intercorrente. Intimado para manifestar, o recorrente apresentou petição no ID 170021051 demonstrando que não há prescrição nos autos. Concluso, foi proferida sentença nos autos, a qual reconheceu a prescrição e extinguiu o feito os termos do art. 924, V do CPC”
(sic).

Ressalta que
“Conforme se verifica em Sentença, o Magistrado entendeu pela extinção do feito, afirmando que ocorreu a prescrição, contudo, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo a todas as intimações. Ressalta-se que se tratou originalmente de ajuizamento de busca e apreensão, a fim de reaver bens dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário. Todavia, somente com o fundamento de que tenha transcorrido prazo prescricional não basta para o reconhecimento da prescrição em processo executivo, ressaltando que o Banco não deixou de proferir andamento aos autos em momento algum
” (sic).

Defende que
“Em análise foi determinado manifestação sobre prescrição e após proferida sentença. Contudo, em casos que seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como existência de bens nos autos, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos. Nessa linha, e por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição, ainda mais por conter GARANTIA do contrato nos autos”
(sic).

Sustenta que
“Sobre os eventos que deferem a interrupção e suspensão do prazo prescrição nos autos, frisa-se que no processo em análise foi apresentado vários requerimentos para diligências, houve “demora” de atendimento de atos do judiciário, como demasiadamente demonstrado, ainda consta garantia do contrato, sem análise nos autos, atos que interrompem o prazo prescricional”
(sic).

Expõe que
“o reconhecimento de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido diligências para prosseguimento do feito”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, requerendo
“[...] Preliminarmente, tendo em vista que não há na legislação o prazo de prescrição quanto ao ajuizamento de busca e apreensão, ressaltando que o art. 206 do CC somente prescreve prazo para cobrança de valores constate no título e não sobre reaver a garantia do contrato, portanto, trata de caso não determinado em Lei, cabendo a aplicação do art. 205 do CC acima citado, requer seja conhecido e provido o presente recurso. Não sendo entendimento, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de reconhecer a inexistente da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo com existência de garantia no contrato, causa de interrupção da prescrição, devendo ser determinado o prosseguimento do feito. Ainda, requer seja reconhecida a inexistência de prescrição, haja vista a natureza do contrato e existência de garantia, assim como já sedimentado pelo STJ”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

270580872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
CECÍLIO BENTO RODRIGUES
, relatando, em síntese, que em 23/04/2021, firmaram contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 7.441,14 ao ora apelado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 24 parcelas fixas mensais de R$ 425,30, com início em 23/05/2001 e fim em 23/04/2003.

Aduz que o executado não cumpriu com sua obrigação, ficando inadimplente. Ressalta-se que, ante a não localização do veículo objeto da lide, converteu-se a ação de busca e apreensão em ação de depósito.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Trata-se de ação de execução movida pela parte exequente em face do executado.

Foi determinada a intimação do autor para que o mesmo se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Devidamente intimado, o autor se limitou a dizer que o processo não permaneceu inerte.

É o relatório.

DECIDO.

De plano, deixo registrado que é por causa de processos como o presente, que o TJMT ainda não ocupa seu lugar de excelência no Judiciário nacional, afinal, nos parece claro que uma execução que está em curso há mais de 20 anos e ainda não conseguiu encontrar bens aptos ao adimplemento de uma dívida, está fadada ao fracasso.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

- Do caso concreto:

Conforme narrado no despacho anterior o credor solicitou a suspensão (
por prazo indeterminado
) do presente feito em 24/11/2014 (id. 117909000 pg. 55) e que processo ficou sem andamento até 17/11/2021 (id. 117909004 pg. 02), isto é, o processo permaneceu sem qualquer diligência por mais de 06 anos.

O advogado do credor ao ser devidamente intimado, não apresentou nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, limitou-se a dizer genericamente que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Em resumo,
é fato incontroverso que entre 24/11/2014 (id. 117909000 pg. 55) e 17/11/2021 (id. 117909004 pg. 02), o credor não praticou nenhum ato apto ao adimplemento da dívida
.

- Do prazo prescricional:

Nesse diapasão, o prazo prescricional da
presente execução
é de 05 anos a contar do vencimento do título, pois trata-se dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

- Da existência da prescrição intercorrente:

Mister destacar que, no âmbito das execuções, a prescrição intercorrente está amparada nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em suma, elucida que tal fenômeno se opera quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material postulado.

Tal entendimento foi firmado no incidente de assunção de competência no 01 do REsp no 1.604.412/SC.

[...]

Assim, para a caracterização da prescrição intercorrente se fazem necessários que os seguintes elementos estejam presentes: a inércia do credor e o transcurso do lapso prescricional previsto em Lei.

- Da desnecessidade de intimação prévia:

Convém destacar que, conforme jurisprudência pacífica, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se faz necessário a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento à execução, isto porque a prescrição intercorrente não se confunde com a situação de abandono do processo.

[...]

Ressalta-se que a intimação do credor para manifestação é necessária, única e exclusivamente para que o mesmo oponha alguma causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, sendo que a essa intimação deve ocorrer após o transcurso do prazo prescricional, isto é, após a consumação desse, mas não sendo elemento necessário para o início ou término do prazo prescricional.

[...]

- Da conclusão do caso concreto

De plano percebo que é fato incontroverso que entre 24/11/2014 (id. 117909000 pg. 55) e 17/11/2021 (id. 117909004 pg. 02), o credor não praticou nenhum ato apto ao adimplemento da dívida, melhor dizendo,
o processo permaneceu estagnado por mais de 06 anos, única e exclusivamente por responsabilidade do credor.

Por fim, no que tange ao prazo prescricional, mesmo que se entenda que o processo tenha ficado suspenso por 1 ano, a conclusão é singela, restou configurado o prazo legal da prescrição de cinco anos, haja vista a inercia por mais de 06 anos.

Logo, o reconhecimento da prescrição intercorrente é a medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito nos termos do Art. 924, V, do Código de Processo Civil e reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante do disposto no Art. 921 §5° do CPC, deixo de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

PROCEDA-SE o levantamento de eventuais constrições realizadas nos autos.

Determino o cancelamento de eventuais restrições realizadas no sistema SERASAJUD.

Em caso de existência de valores bloqueados via SISBAJUD que estejam pendentes de destinação, certifique-se e conclusos para deliberações.”
(Id. 270476859).

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A ação originária foi ajuizada em
22/02/2002
e se fundava em busca e apreensão.

Em
12/04/2002
, o apelante requereu a conversão em Ação de depósito, tal pleito foi deferido em
08/05/2002
.

Em
28/05/2002
, foi realizada a citação do apelado.

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
– BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”

(N.U 1013737-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (Destaquei)

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que o trânsito em julgado da ação originária se deu em
08/03/2004
, iniciando-se o cumprimento de sentença em
26/01/2005
.

Em
11/10/2006
o banco requereu a apresentação do bem.

Em
02/03/2007
o apelado foi intimado mas permaneceu inerte.

Em
17/04/2009
, o Magistrado de piso intimou o banco apelante para se manifestar nos autos sob pena de extinção.

Em
19/06/2009
, o banco requereu o prosseguimento da execução.

Após diversos requerimentos de pesquisas
online
, todas infrutíferas, em
24/11/2014
, o banco apelante requereu a suspensão do feito, sendo, esta, deferida em
21/04/2015
.

Apenas em
17/11/2021
o banco apelante requereu o desarquivamento do feito.

Em
02/09/2024
, o Magistrado de piso determina a intimação do apelante para se manifestar acerca da prescrição.

Em
23/09/2024
o apelante se manifesta sem apresentar qualquer causa impeditiva, obstativa ou interruptiva da prescrição.

Em
10/11/2024
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

Assim, restou evidente que o processo permaneceu sem qualquer diligência por mais de 06 anos.

Em caso análogo decidiu esse Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial.

A parte apelante sustenta que a prescrição não se operou, alegando diligências realizadas, aplicação do prazo quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) e efeitos da suspensão processual em razão da pandemia (Lei n.o 14.010/2020). Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário, diante da inércia processual da exequente e da ausência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a impedir a fluência do prazo trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

A prescrição intercorrente é cabível quando, após o início válido da execução, o processo permanece paralisado por inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição da ação, nos termos do art. 924, V c/c art. 921, § 4o do CPC.

No caso dos autos, a execução foi paralisada em 21/07/2018, data do arquivamento definitivo, com termo inicial da prescrição intercorrente em 21/07/2019. Considerando a suspensão processual decorrente da pandemia (Lei n.o 14.010/2020), o termo final foi prorrogado para 08/12/2022. A retomada da marcha processual, contudo, somente ocorreu em 05/11/2024, após o escoamento do prazo, tornando prescrita a pretensão.

A alegação de que a Lei no 14.195/2021 não pode retroagir não altera a conclusão, uma vez que a sentença recorrida não aplicou referida norma. A inércia processual, por período superior ao prazo legal, é elemento suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A prescrição intercorrente opera-se quando, após a suspensão processual, a parte exequente permanece inerte por período igual ao da prescrição da ação, não havendo causas suspensivas ou interruptivas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o; 921, § 4o; 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei n.o 10.931/2004, art. 44; Decreto n.o 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.03.2023; TJMT, AC 0000342-42.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.”

(N.U 0017787-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Destaquei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Desse modo, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que os autos permaneceram suspensos por prazo superior a 03 (três) anos, não tendo o exequente promovido diligências no período para encontrar bens passíveis de penhora.

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para o cumprimento da execução não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, positivada no vigente § 3o do art. 240 do CPC.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025